Tribunal: TJES
Processo: 5000231-17.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-17.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA VIEIRA COELHO ARDISSON
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000231-17.2024.8.08.0061

Recorrente: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

Recorrida: ANA PAULA VIEIRA COELHO ARDISSON

Relator:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR -
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 10227328).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que agiu no exercício regular de seu direito, inexistindo conduta lesiva ou ato ilícito praticado;
b)
que inexiste o dano moral a ser indenizado ou, sucessivamente, que o
quantum
arbitrado deve ser minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o protesto de débito levado a efeito em desfavor da parte recorrida foi indevido e, em caso positivo, se enseja indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do pleito inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos, bem como condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral.

Em que pesem as alegações do banco recorrente, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que houve falha na prestação do serviço, notadamente pelo fato do protesto ter sido levado a efeito após o pagamento do débito discutido nos autos, devendo a sentença de origem ser integralmente mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] I) o boleto foi devidamente quitado em 28/12/2023, data de seu vencimento, sem qualquer atraso, conforme comprovante de pagamento acostado ao ID 38739905; II) o protesto foi protocolado em 02/01/2024 e efetivado em 05/01/2024
[...] considerando que a requerida tomou ciência do pagamento do título em data não posterior a 02/01/2024, momento em que o protesto ainda não havia sido efetivado, coincidindo com a data de sua protocolização, resta evidente a ausência de justa causa para a manutenção do protesto, configurando-se, portanto, ato abusivo e ilegal”
(
sic
– ID 10200344, negritei).

Assim, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar a regularidade do protesto, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço pelo recorrente
,
agindo com acerto o juízo de 1º grau ao declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e determinar o cancelamento do protesto realizado.

Além do mais, comprovada a ilicitude da conduta praticada pela recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima
.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)